Tribunal: TJDFT
Processo: 0752322-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. RECURSO TEMPESTIVO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MENSAGENS DE WHATSAPP. ATA NOTARIAL DESNECESSÁRIA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Se o recorrente comprovou o recolhimento das custas e do preparo menos de vinte e quatro horas depois da interposição do recurso, descabido o reconhecimento da deserção. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada.
2. Considera-se fundamentada a sentença que analisa de forma suficiente e adequada os fatos expostos na demanda.
3. Mensagens de whatsapp prescindem de ata notarial para emanarem força probante se o conteúdo não foi especificamente impugnado pelo recorrente e o número de telefone indicado nas mensagens é o mesmo indicado pelo réu em audiência de conciliação (ID 68046351). Preliminar rejeitada.
4. Se a prova dos autos evidencia que o réu provocou a colisão ao atingir o veículo da autora na traseira, e se comprometeu a assumir o custo do conserto, mas pagou apenas parte do valor, merece prestígio a sentença na parte que o condenou a arcar com o remanescente.
5. A despeito disso, o descumprimento parcial do acordo verbal celebrado pelas partes não induz a configuração dos danos morais. Da narrativa da autora não se colhe nenhum evento que justificasse a pretensão compensatória
6. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
7. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que exerce adequadamente seu direito de ação.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido para excluir a condenação em danos morais. Relatório em separado.
9. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.